Tribunal: TJES
Processo: 5005121-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005121-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: JOSE ELIZEU LORENZUTTI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO AMBIENTAL. DESVALORIZAÇÃO DE IMÓVEL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Samarco Mineração S/A contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em razão da alegada contaminação da água em propriedade rural do autor decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG). O Agravado pleiteia indenização por desvalorização do imóvel e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a validade da inversão do ônus da prova em favor do Autor, com base na responsabilidade objetiva por dano ambiental e na aplicação do art. 373, § 1º, do CPC; (ii) a alegação da Agravante de que a inversão exigiria prova de fato negativo, o que seria inadmissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ aplica a teoria do risco integral em casos de dano ambiental, impondo responsabilidade objetiva ao poluidor, nos termos do art. 225, § 3º, da CF/88, e do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, o que justifica a inversão do ônus da prova em favor do autor da ação.

A inversão do ônus da prova, neste caso, não configura exigência de prova "diabólica" ou de fato negativo, pois cabe à Agravante refutar os indícios de contaminação apresentados pelo Agravado, que já trouxe elementos robustos como laudo técnico e notificação de interdição de uso da água.

O princípio da precaução justifica a inversão do ônus probatório em casos de danos ambientais, especialmente quando há indícios suficientes que apontam a relação entre o acidente ambiental e os prejuízos alegados.

Precedentes deste Tribunal e do STJ reconhecem a possibilidade de inversão do ônus da prova em ações indenizatórias por dano ambiental, devendo o réu demonstrar que o dano não decorreu de sua ação ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova é cabível em ações de indenização por danos ambientais, em razão da responsabilidade objetiva do poluidor, nos termos da teoria do risco integral.

A inversão do ônus da prova não impõe a prova de fato negativo, quando o autor já apresenta indícios suficientes do dano alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1060753/SP; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5003062-95.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 01.11.2022; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5007748-62.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Jr., julgado em 19.08.2024; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5006143-81.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado em 13.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005121-85.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

AGRAVADO: JOSÉ ELIZEU LORENZUTTI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, Samarco Mineração S/A interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão (reproduzida no id 8108435) na qual o Juiz, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por José Elizeu Lorenzutti, determinou a inversão do ônus da prova em favor do Autor.

Na petição inicial (cópia no id 8108444) o Agravado se qualificou como proprietário de área rural (chácara) e informou que realiza em sua propriedade o cultivo de frutas e hortaliças bem como a criação de aves (galinhas), além de se utilizar de um único poço artesiano para a irrigação, limpeza doméstica e alimentação de seus animais.

Na sequência, noticiou que técnicos de empresa de análise de água contratada pela Fundação Renova compareceu em sua propriedade para coletar amostra da água para exames e, após o resultado, foi notificado pela Secretaria Municipal de Saúde de Linhares acerca da interdição - por contaminação - do uso da água existente em sua chácara (localizada na região de Degredo, próximo da boca da barra da comunidade de Barra Seca).

Ao final da petição inicial, o Autor formulou, dentre outros, os seguintes pedidos:

“3 -

a condenação
da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ou seja, de 64%, ou de outro valor apurado em futura e eventual perícia, consistente na desvalorização do imóvel do autor, haja vista que com a poluição praticada pela requerida na região em que se encontra o imóvel, este teve uma desvalorização sobremaneira em relação ao preço que efetivamente deveria valer;

4 -
a condenação
da requerida a pagar ao autor o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, haja vista a frustração e constrangimento por não poder usar o seu bem e explorá-lo em sua plenitude, um abalo psíquico inquestionável (...).” (Fl. 10).

Após a apresentação de contestação e de prolatada a Decisão saneadora, as partes formularam requerimentos e o MM. Juiz
a quo
, no
decisum
reproduzido no id 8108435, determinou a inversão do ônus da prova com base na seguinte fundamentação:

“Proferida Decisão saneadora às fls. 126, determinando que as partes informem as provas que pretendiam produzir.

A requerida Samarco, pleiteou a expedição de ofício ao INSS e ao CAGED às fls. 129.

A requerida Samarco às fls. 130, solicitou ajustes para que seja determinado o ônus da prova.

O autor pleiteou às fls. 132 (...) a produção de duas perícias, sendo uma para apurar a desvalorização do imóvel e outra para apurar eventual contaminação da fonte d'água existente no imóvel do autor.

(...).

I.
Quanto ao ônus da prova, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos danos ambientais, incide a teoria do risco integral, advindo daí o caráter objetivo da responsabilidade, com expressa previsão constitucional (art. 225, § 3º, da CF) e legal (art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981), sendo, por conseguinte, descabida a alegação de excludentes de responsabilidade, bastando, para tanto, a ocorrência de resultado prejudicial advindo de uma ação ou omissão do responsável, tudo, aliado à disciplina do art. 373, §2º, do CPC, determino a inversão do ônus da prova.”

Inconformada com a determinação de inversão do ônus da prova, a Samarco, ora Agravante, interpôs o recurso em julgamento (id 8108434), no qual defende a necessidade de reforma do
decisum
porque, em síntese, seria impossível tal inversão, já que deveria fazer prova de fato negativo.

Aduz, ainda, que não há verossimilhança das alegações autorais, nem ao menos a comprovação do Agravado de que, de fato, fora impactado pelo rompimento da barragem de Fundão (MG), como também não há prova de que há, na propriedade objeto da demanda, prova de exercício de atividade agrícola.

Com estas considerações sobre os fatos que envolvem o recurso em julgamento, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão recursal da Agravante,
data maxima venia
, não há de prosperar - ainda que sejam relevantes suas alegações.

No caso, a alegação de que a inversão do ônus determinada pelo MM. Juiz
a quo
implicaria na admissão de prova de fato negativo, na verdade, é bastante relevante e encontra respaldo em diversos julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), inclusive de minha relatoria, a exemplo do aresto assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS PROVOCADOS PELO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA (MG). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANDO AO ACIDENTE AMBIENTAL NARRADO. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. POSSIBILIDADE. AFASTADA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO AOS DANOS INDIVIDUAIS ALEGADOS PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O “princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.” (STJ, REsp 1060753/SP). 2. Tal “inversão, entretanto, deve se limitar à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, sendo que eventual dano individual do agravante como o alegado na petição inicial da ação originária deste recurso deverá por ele ser demonstrado, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, ante a impossibilidade de as agravadas produzirem, o que se denomina de prova diabólica ou seja, a prova de que o agravante não sofreu os danos que alega em sua ação indenizatória” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004810, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 11/01/2021). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Agravo de Instrumento n.º 5003062-95.2022.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 01.11.2022).

A diferença entre o citado julgado e o caso ora em julgamento é que, na hipótese dos autos, o Agravado não pretende impor ao Agravante a produção da prova de que ele, Agravado, exercia a atividade de pescador artesanal (como no aresto mencionado) ou, então, a de que utilizava a água existente em sua propriedade para irrigação, limpeza doméstica e alimentação de animais - de fato, esta prova constitui ônus do Autor da demanda, haja vista constituir fato constitutivo do seu direito.

Na hipótese dos autos, como antes dito, o pedido principal é a da ocorrência de desvalorização em seu imóvel como consequência dos danos ambientais causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana - MG.

E, ao contrário do que sustenta a Agravante, o Agravado municiou a petição inicial com elementos suficientes que demonstram fortes indícios de que a água existente em sua propriedade teria sido contaminada pelos rejeitos de minério do acidente ambiental ocorrido em Minas Gerais, haja vista, por exemplo, que a área em que situada a propriedade (região de Degredo) foi sabidamente impactada pelo desastre de Mariana e há laudo (fls. 30-42) de análise da água e (fl. 29) notificação de interdição de uso de água subterrânea dada sua contaminação.

Assim, não se há falar em prova “diabólica” porque compete à própria Agravante refutar tais provas acostadas à petição inicial e demonstrar que a contaminação na propriedade do Agravado tenha origem em fatores diversos do acidente ambiental ocorrido em Mariana; tal conclusão, insta salientar, foi a mesma adotada nos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG. BARREIRA NA LAGOA JUPARANÃ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE EXISTENTE. ART. 373, § 1º, CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO NEGATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO 1. Dispõe o art. 373, inciso I e I, do CPC, que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. O parágrafo primeiro do referido artigo excepciona tal distribuição do ônus probatório ao prever que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 3. Acerca de tais normas, o STJ esclarece que o art. 373, §1º, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 4. Como é de conhecimento público e notório, o rompimento da barragem de Mariana/MG trouxe enormes prejuízos ao meio ambiente, assim como para as pessoas atingidas pelos efeitos devastadores dos rejeitos de minério em contato com a natureza, fato este que as torna, a meu ver, consumidores por equiparação, nos termos do artigo 17, do Código de Defesa do Consumidor. 5.
No caso em tela, a causa de pedir envolve-se nas consequências do referido evento, especialmente em razão do aumento do nível da lagoa Juparanã pela construção da barragem naquela localidade que impossibilitou o exercício da atividade empresarial na região, bem como os prejuízos financeiros advindos do dano ambiental, cuja responsabilidade é objetiva – pela teoria do risco integral. 6. A inversão do ônus em questão não configura encargo excessivo, na medida em que não representa prova de fato negativo, tendo em vista que o juízo de origem bem delimitou o objeto da prova, sendo suficiente que a agravante e aos requeridos na origem demonstrem a condição profissional do recorrido, se comerciante ou se exercia outra profissão, qual a renda ele auferia, os lucros nos anos de 2017 e 2018, suposta perda de rendimentos, situação que não exonera o agravado demonstrar minimamente sua profissão exercida no período
. 7. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno. (Agravo de Instrumento n.º 5007748-62.2024.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Jr., julgado pela Primeira Câmara Cível em 19.08.2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DE BARRAGEM – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM CASO DE DANO AMBIENTAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização ajuizada pelo ora agravando alegando, em suma, ser dono de propriedade situada em Jataipeba, Linhares/ES, onde explora a atividade de plantação de cacau e seringueira. Aduz que com o rompimento da Barragem, fora impactado e sua complementação da renda com atividade de pesca restou prejudicada. 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento no sentido de que é aplicável a inversão do ônus da prova às ações indenizatórias por dano ambiental, como é o caso dos autos. Nessa toada de raciocínio, é de se reconhecer que agiu com acerto o julgador ao reconhecer a possibilidade de inversão do ônus probatório no processo originário. 3. Ademais, vale ressaltar que o juízo singular, de forma precisa, delimitou acerca de qual ponto deve ser invertido o ônus probatório. Precedentes deste e. TJES
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5006143-81.2024.8.08.0000, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado pela Primeira Câmara Cível em 13.08.2024). (Sem grifo no original).

Destarte, porque as razões recursais são insuficientes a infirmar os termos da Decisão recorrida, minha conclusão,
concessa venia
da Agravante, é pelo não provimento do presente Agravo de Instrumento.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.